Tribunal: STF
Processo: RE 88173
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
I.C.M. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO DE ALIQUOTAS SEGUNDO
A QUALIDADE DO CONTRIBUINTE. II. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO
REJEITADAS, UMA PORQUE NÃO INCIDE A SÚMULA N. 283, POSTO QUE POR
MAIORIA A DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA; E
293, DADO QUE FOI ELA DECIDIDA PELO PLENÁRIO. III. RECURSO CONHECIDO
PELA LETRA C, APÓS REJEITADAS AS PRELIMINARES, E PROVIDO, COM
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 569.